Tribunal: TJDFT
Processo: 0704658-73.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704658-73.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: RODRIGO FERREIRA DE MENEZES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO RODRIGO FERREIRA DE MENEZES se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que todos os fundamentos do acórdão vergastado foram rebatidos. Sustenta que a tese recursal não demanda revolvimento de matéria de cunho probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018